Tribunal: TJSP
Processo: 2238973-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Tutela de urgência – Não acolhimento do pedido de implantação imediata do benefício de auxílio-acidente – Caso em que, ainda que o laudo pericial seja favorável, não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida antecipatória, devendo a parte aguardar a avaliação da prova produzida – Determinação de suspensão do processo até o julgamento do Tema no 862 –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Tutela de urgência – Não acolhimento do pedido de implantação imediata do benefício de auxílio-acidente – Caso em que, ainda que o laudo pericial seja favorável, não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida antecipatória, devendo a parte aguardar a avaliação da prova produzida – Determinação de suspensão do processo até o julgamento do Tema no 862 – Matéria que trata do termo inicial do benefício, que é questão acessória em relação ao pedido principal – Inexistência de óbice ao prosseguimento do feito, ressalvada futura adequação, em consonância com o que vier a ser decidido pelo STJ – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000425626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2238973-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIZ
PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2238973-45.2019.8.26.0000 -Voto no 36.322c
2
VOTO No: 36.322c
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2238973-45.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. ANDREIA MAURA BERTOLINE REZENDE DE
LIMA
AGRAVANTE: LUIZ PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR
AGRAVADO: INSS
ACIDENTÁRIA Tutela de urgência Não acolhimento
do pedido de implantação imediata do benefício de
auxílio-acidente
Caso em que, ainda que o laudo
pericial seja favorável, não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida
antecipatória, devendo a parte aguardar a avaliação da
prova produzida
Determinação de suspensão do
processo até o julgamento do Tema no 862
Matéria
que trata do termo inicial do benefício, que é questão
acessória em relação ao pedido principal Inexistência
de óbice ao prosseguimento do feito, ressalvada futura
adequação, em consonância com o que vier a ser
decidido pelo STJ Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz
Pinheiro dos Santos Junior contra r. decisão que, em ação acidentária,
determinou a suspensão do processo até o julgamento pelo STJ da questão
focada no Tema no 862 daquela Corte, deixando de acolher pedido de tutela
antecipada para a implantação de auxílio-acidente.
Pretende o agravante a reforma da decisão. Sustenta ser
cabível a implantação do auxílio-acidente, aduzindo que o laudo pericial
constatou sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho. Argumenta
que o recurso representativo de controvérsia não discute a concessão do
benefício, mas apenas o termo inicial a ser definido (arts. 23 e 86, § 2o, da Lei no
8.213/91), ponto que poderá vir a ser posteriormente alterado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2238973-45.2019.8.26.0000 -Voto no 36.322c
3
Processado o recurso somente no efeito devolutivo, a parte
contrária não apresentou resposta.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela
pretendida, com base na regra do art. 300 do novo CPC, é cabível desde que,
evidenciada a probabilidade do direito, haja também perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo.
No caso em exame, contudo, não se verifica a presença do
segundo requisito, uma vez que a incapacidade apontada no laudo pericial, por
ser parcial, não impede o obreiro de trabalhar.
Além disso, a prova produzida deverá ainda ser avaliada pelo
juízo de primeiro grau por ocasião da sentença, a qual, em caso de procedência,
estará sujeita ao duplo grau de jurisdição, de modo que sua eficácia dependerá
necessariamente de confirmação pelo tribunal, só se admitindo a antecipação de
tutela em situação manifestamente excepcional, hipótese não delineada no caso
em tela.
Ultrapassado esse ponto, cabe registrar que o Tema no 862
do STJ trata da fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da
cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei no 8.213/91.
Não se desconhece a determinação superior de suspensão
do processamento de todos os processos pendentes até a definição dessa
questão no julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.729.555/SP e REsp 1.786.736/SP).
Isso, no entanto, não impede a continuidade do processo
para o julgamento do pedido principal em primeira instância, concedendo-se ou
não o benefício acidentário reclamado.
A fixação do marco inicial pressupõe o reconhecimento do
direito ao benefício, cuidando-se de questão acessória em relação ao pleito
principal.
Dentro desse quadro, sem qualquer afronta à determinação
do Superior Tribunal de Justiça, é razoável interpretar que, em sede de processo
de conhecimento, a suspensão não deve alcançar o processo por inteiro.
Na hipótese de concessão do benefício, poderá o julgador
estabelecer o termo inicial conforme seu entendimento atual, ressalvando de
forma expressa a possibilidade de futura adequação, dependendo do que vier a
ser decidido pelo STJ acerca do aludido tema.
Tal ajuste (adequação) também poderá ser feito pelo próprio
Tribunal em sede recurso voluntário ou mesmo em reexame necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2238973-45.2019.8.26.0000 -Voto no 36.322c
4
Com isso, estar-se-á evitando a simples paralisação de
processo que envolve benefício de natureza alimentar, antes mesmo do
reconhecimento do direito.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital